Tribunal: CARF
Processo: 15504.728133/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728133/2017-05
ACÓRDÃO
3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta
corrente, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei
no 9.779/99.
OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS COLIGADAS.
A lei não restringe o campo de incidência do IOF às operações de crédito
consequentes de contratos celebrados com pessoas jurídicas financeiras.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE LANÇAR.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco
anos
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento
de ofício poderia haver sido realizado. Constituído dentro do prazo de
cinco
anos a partir do marco inicial, o crédito tributário não sofre os efeitos da
decadência.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.808, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15504.729119/2015-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário mediante a
lavratura de auto de infração incidente sobre operações de crédito entre pessoas ligadas, relativo a
imposto, juros de mora e multa proporcional.
O trabalho da fiscalização, para constituição do crédito tributário, tomou como base
os valores constantes dos registros contábeis da Recorrente, diretamente vinculados aos
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrados entre a VDL
Fomento e outras empresas sob o mesmo controle societário.
Em sua defesa, a Recorrente alega aduz quanto à tipicidade do Contrato de Conta
Corrente, bem como, a respeito das diferenças destas operações por ela pactuadas, com o mútuo
entre empresas, de modo a afastar a exigência fiscal a título de IOF.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, retomando todos os
argumentos de sua defesa em sede de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
3
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Decadência
Primeiro, registro que trata-se de um grande grupo empresarial, com
empresas espalhadas principalmente pelos Estados de Minas Gerais,
Paraná, Mato Grosso e Goiás, sendo uma delas a Recorrente. A Tabela 1,
anexa do Relatório Fiscal, mostra parte das empresas, os sócios e as
relações societárias entre eles. A sede do grupo localiza-se no mesmo
endereço da Recorrente.
Alega a Recorrente que os valores apurados pela fiscalização efetivamente
já se operou a decadência da pretensão fazendária para a cobrança dos
supostos fatos geradores do IOF, uma vez que os mesmos se referem à
operações financeiras realizadas pela Recorrente nos anos de 2008, 2009 e
2010, e cujos prazos decadenciais, consequentemente, já haviam se
expirado quando da lavratura do auto de infração ora questionado.
Entretanto, conforme Escrituração Contábil Digital – ECD (SPED), verificou-
se a existência de diversas contas analíticas do Ativo e do Passivo com fluxo
contínuo
de
recursos
cujos
lançamentos
contábeis
consistem
principalmente de pagamentos e recebimentos diversos, além de
transferências de saldo entre empresas listadas na contabilidade do Grupo
VDL.
Pois bem.
Como muito bem esclarecido pelo julgador de piso, a base de cálculo do IOF
em discussão é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último
dia de cada mês de 2011, conforme art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306, de
2007, sendo que a cobrança do IOF devido deveria ter sido efetuada no
primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração (art. 10, I, do Decreto no
6.306, de 2007), e o recolhimento (pagamento) deveria ter sido efetuado no
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
4
prazo legal, todavia, o recolhimento não aconteceu. À vista da sistemática de
apuração da base de cálculo do IOF, registre-se que é absolutamente
irrelevante, para fins de análise de eventual decadência, a data de ocorrência
das operações financeiras como alegado pela Recorrente, devendo-se aqui
considerar os saldos devedores das contas contábeis apurados no último dia
de cada mês.
Pois bem.
O primeiro ponto abordado pela Recorrente diz respeito ao prazo
decadencial para a exigência dos valores relativos à operações financeiras
ocorridas nos períodos de 2008, 2009, 2010. Segundo ela, para parte do
período teria se operado a decadência, segundo o art. 150, §4o, do CTN.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente. Explico.
Olvida-se a Recorrente que o IOF se sujeita a lançamento por
homologação, quando o sujeito passivo (contribuinte) é responsável pela
apuração do valor devido e pagamento antecipado, sendo hipóteses de
incidência às regulamentadas pelo Código Tributário Nacional:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua
colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda
estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por êste;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da
apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma
da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valôres mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate dêstes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso
IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
A conferência e homologação do tributo competem à Autoridade Fiscal, a
qual poderá efetuar o lançamento para exigência do crédito tributário
suplementar em até 05 anos da ocorrência do fato gerador conforme
previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
5
Todavia, o prazo será alterado quando ausente o pagamento do tributo,
adotando-se, no caso, o prazo decadencial nos moldes do art. 173, inciso I
do CTN, adiante transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Entretanto, entendo que o lançamento por homologação ocorre quando
o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo sem prévio exame
da autoridade administrativa, sob condição resolutória de ulterior
homologação ao lançamento. Não havendo pagamento, não se cumpre o
requisito básico disposto no mencionado artigo, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
Dessa forma, conforme se observa na transcrição acima, entende-se que a
lei atribuiu requisito ao lançamento por homologação, qual seja, a
antecipação do pagamento. Assim, não basta que a legislação
determine o pagamento antecipado do tributo para que se caracterize
o lançamento por homologação, mas sim, que haja efetivamente o
pagamento.
Não atendida a condição, não se pode configurar o lançamento por
homologação e, neste caso, aplica-se a regra geral de contagem do prazo
decadencial prevista no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, a contagem
do prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
6
Sendo assim, ante a ausência do recolhimento, não há como afastar a regra
contida no inciso I do art. 173, do CTN.
Por derradeiro, agora é mister apreciar a questão de mérito com base na
definição do fato gerador do IOF e de seu momento de ocorrência e para
tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007 nas normas
aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o- O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor
que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o- Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre
operação de crédito:
I- na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o- A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o,
inciso I);
Voltando ao caso concreto, restou consignado o julgador de piso que a
base de cálculo do IOF em discussão é o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês de 2011, conforme art. 7o, I, “a”,
do Decreto no 6.306, de 2007, sendo que a cobrança do IOF devido deveria ter
sido efetuada no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração (art.
10, I, do Decreto no 6.306, de 2007), e o recolhimento (pagamento) deveria ter
sido efetuado no prazo legal, todavia, o recolhimento não aconteceu.
À vista da sistemática de apuração da base de cálculo do IOF, de fato, como
muito bem mencionado pelo julgador de piso, é absolutamente irrelevante,
para fins de análise de eventual decadência, a data de ocorrência das
operações financeiras como alegado pela Recorrente, devendo-se aqui
considerar os saldos devedores das contas contábeis apurados no último dia
de cada mês.
Conforme Escrituração Contábil Digital – ECD (SPED), constatou-se a
existência de diversas contas analíticas do Ativo e do Passivo com fluxo
contínuo
de
recursos
cujos
lançamentos
contábeis
consistem
principalmente de pagamentos e recebimentos diversos, além de
transferências de saldo entre empresas listadas na contabilidade do Grupo
VDL.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
7
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à
disposição do interessado o valor que constitua o objeto da
obrigação- o fluxo contínuo de recursos financeiros, no presente caso.
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a",
do Decreto no 6.306/2007:
Art.7o- A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei
no 8.894, de 1994, art. 1o, Parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art.
64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização
do crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive
na prorrogação ou renovação. (Negritei)
No mesmo sentido, dispõe a IN RFB no 1.969/2020 em seu inciso II, § 1o, do
art. 10, a saber:
Art. 10. No caso das operações de crédito concedido por pessoas jurídicas
não financeiras de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, o IOF incide somente sobre as operações de mútuo que têm por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o Para fins do disposto no caput, o IOF tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário;
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário,
observado o disposto no § 2o; e
IV - responsável por sua cobrança e recolhimento, a pessoa jurídica
mutuante.
§ 2o No caso de operações de crédito realizadas por meio de conta
corrente, a base de cálculo será:
I - o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês, se não definido o valor de principal; e
II - o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário, se definido esse valor.
Ora, conforme disposições normativas acima, no caso em que não fica
definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
8
da base de cálculo é complexiva, pois decorre da soma de saldos
devedores diários, provém de períodos anteriores àquele em que se faz a
apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF incide
instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
No presente caso, para fins de termo inicial da contagem do prazo
decadencial, constatou-se a existência de diversas contas analíticas do
Ativo e do Passivo com fluxo contínuo de recursos, cujos lançamentos
contábeis consistem principalmente de pagamentos e recebimentos
diversos, além de transferências de saldo entre empresas listadas na
contabilidade da Recorrente.
Sendo assim, para fins de base de cálculo, a tributação se faz sobre as
disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do art. 7o
(base de cálculo) e a incidência é em cada data em que estão
colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele
dia 01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua
origem e existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não
se está tributando a riqueza com o IOF, mas os valores postos à
disposição do interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser
essa a dicção da norma para o caso concreto.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último
dia do mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio,
previamente acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao
final do mês, pela soma das disponibilidades nos dias deste mês,
independentemente de no primeiro dia haver saldo decorrente de
período anterior ou não.
Portanto, considero que a apuração do IOF pelo sujeito passivo deveria ter
ocorrido nos últimos dias dos meses de janeiro a dezembro de 2011. Os
lançamentos poderiam ter sido efetuados, respectivamente, de fevereiro
de 2011 a janeiro de 2012, e o termo inicial de contagem do prazo de
decadência iniciou em 1o de janeiro de 2012, para o débito mais antigo
(janeiro de 2011). Consequentemente, a Fazenda Pública dispunha de
prazo para lançamento até 31 de dezembro de 2016.
Considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 27 de
novembro de 2015, segundo consta dos autos, a constituição do crédito
tributário de ofício é válida.
Afasto a preliminar de decadência arguida.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
9
1.2- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de infração
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
infração, por consequência, a motivação do julgador, dada a incorreta e
genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição
dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente
foi devidamente descrita. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de
infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
Alega Recorrente que as operações financeiras que ocasionaram a
cobrança do IOF eram praticadas em decorrência de contratos de conta
corrente e como tal não poderiam ser alcançadas pela tributação.
De início, é mister esclarecer que o fato gerador do tributo lançado é a
"operação" de mútuo e não o "contrato" de mútuo, como quer fazer
parecer a Recorrente.
Aqui, compartilho do entendimento do julgador de piso.
Explico.
No mérito, a defesa da Recorrente afirma que as contas contábeis
registraram operações financeiras cobertas por contratos de contas
correntes, não prevendo esses instrumentos de empréstimos que possam
caracterizá-los como contratos de mútuo, por consequência, não se
sujeitando-se à incidência do IOF.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
10
Entretanto, o argumento da Recorrente é equivocado, bem como, contra
legem, dado que nos termos do art. 13 da Lei no 9.779 de 19.01.1999,
ao prever a incidência do IOF, assim o fez sobre “operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros”, onde o contrato de
mútuo, em sua acepção consagrada pelo Direito Privado, e contrato de
conta corrente são dois institutos do direito distintos e que não se
confundem entre si. Pois enquanto no contrato de mútuo há incidência do
IOF, o segundo não é considerado fato gerador do imposto.
Continua o Contribuinte em seu recurso reafirmando a inexigibilidade
de incidência de IOF sobre as operações de conta corrente, onde faz
distinção entre contrato de mútuo financeiro e o de conta corrente:
quanto à natureza jurídica; quanto às obrigações das partes
contratantes; quanto ao objeto dos contratos de mútuo e de conta
corrente; quanto à pretensão das partes envolvidas; da distinção em
relação às operações subjacentes ao contrato; da divisão das obrigações;
da quantidade de operações no âmbito contratual; da diferença
quanto a forma de adimplemento das obrigações advindas dos
contratos; da diferença em relação à incidência de juros; e quanto a
forma de extinção dos contratos de mútuo financeiro e o de conta
corrente. Cita decisões do CARF quanto às diferenças elencadas.
Nesse sentido, a Recorrente conclui que as operações em comento
são identificadas como típicas de contratos de contas correntes, não
guardando nenhuma correspondência com operações de mútuo, o que
afastaria a incidência do IOF.
A constituição do crédito tributário se deu com base na previsão contida no
caput do art.13 da Lei no 9.779/99, que estabeleceu, de forma expressa,
que as operações correspondentes a mútuos de recursos financeiros
realizados entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento
e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
Resta incontroverso a natureza jurídica das operações como
correspondentes a mútuo, a companhia e suas controladas, coligadas
e outras partes relacionadas celebraram contratos de mútuo a atender
as suas necessidades de caixa, onde essas contratações estavam
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
11
condicionadas às disponibilidades de recursos e ao não
comprometimento do fluxo de caixa da mutuante.
Daí, é importante enfatizar que legislação que regulamenta a incidência do
tributo prever que a incidência do tributo se dá sobre operações se
caracterizem como correspondentes a mútuo e não sobre contrato de
mútuo, como quer fazer crer a Recorrente.
A meu sentir, ainda que o contrato lavrado seja de conta corrente, poderá
haver a incidência do IOF sobre os recursos financeiros disponibilizados
que importem em operação de crédito em favor de uma das contratantes,
pois, não é o contrato de mútuo que a lei estabelece como hipótese
de incidência do IOF, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo de
recursos financeiros, o que pode estar acobertado no contrato de
conta corrente, como se deu no presente caso.
Em outros termos, o fato de as operações serem realizadas ao abrigo
de conta corrente não obsta à exigência do IOF quando essas
representem autênticas operações de mútuo financeiro entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física através de contrato
de conta corrente com abertura de crédito rotativo nos termos do
artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
Esse mesmo entendimento também é expressado pela Receita Federal
na Solução de Consulta no 50 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS- IOF.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF
no 30, de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o,
caput e §§ 2o e 3o.
Ainda é importante ressaltar que a incidência do tributo não se restringe
somente às operações de crédito intermediadas por instituição
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
12
financeira, mas igualmente sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros realizadas entre quaisquer pessoas
jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo também
irrelevante que as operações realizadas tenham se dado entre empresas do
mesmo grupo econômico, pois o dispositivo legal em comento.
Como é sabido, o contrato de conta corrente corresponde a um
instrumento de gestão de recursos entre empresas de um mesmo grupo
com o objetivo de unificar a gestão financeira das pessoas jurídicas que
compõem o grupo de empresas através de remessas sucessivas e
recíprocas de valores à conta de créditos e débitos em uma conta única
contábil e registros auxiliares a verificar o saldo exigível ao final de certo
prazo, quando se apurará um saldo líquido em data ajustada, que a
partir daí passará a ser exigível.
Aliás, a Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de
infirmar que as operações ali indicadas não se tratam de operações de
créditos correspondentes a mútuo e que são operações diversas a créditos
correspondentes a mútuo.
Ora, a operação de mútuo pode estar formalizada tanto via contrato de
mútuo como via contrato de conta corrente, como de fato ocorreu.
Desse modo, fica evidenciado pelos elementos constantes nos autos
que as movimentações registradas a débito nas contas contábeis da
Recorrente objetivavam financiar as empresas ligadas, caracteriza-se
como operações correspondentes a mútuo sujeitas a incidência do IOF.
Por fim, contesto o afirmado pela Recorrente ao alegar que o julgador de
piso tentou descaracterizar os negócios jurídicos praticado por ela e suas
coligadas quanto os seus contratos de conta corrente cujas operações foram o
objeto do lançamento, pois claramente evidencia-se nos autos, bem como, foi
expressamente exposto pelo julgador de piso que o convencimento dele era o
objeto dos contratos era a" abertura de um crédito rotativo em conta
corrente", situação que, ainda que realizada sob a forma de conta de corrente,
se amoldava ao conceito de mútuo. Não houve desconsideração dos negócios
jurídicos praticados pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728133/2017-05
13

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1020
DF CARF MF
Original